Tribunal: TJBA
Processo: 8044771-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044771-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SELINA FERRAZ DE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Apelação Cível interposta por SELINA FERRAZ DE ALMEIDA SOUZA contra sentença proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença individual decorrente do Mandado de Segurança Coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000, ao reconhecer litispendência com o processo n. 8073762-55.2024.8.05.0001, mantendo em trâmite apenas esta última demanda, por ter sido distribuída anteriormente. 2. A questão em discussão consiste em definir se os pedidos formulados no presente cumprimento de sentença e no processo n. 8073762-55.2024.8.05.0001 são idênticos, a ponto de configurar litispendência que autorize a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A litispendência se configura quando se repete ação que está em curso, exigindo identidade simultânea e cumulativa de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC; ausente qualquer desses elementos, o instituto não se caracteriza. 4. O processo n. 8073762-55.2024.8.05.0001 tem por objeto principal a implantação do piso salarial (obrigação de fazer) e o pagamento de retroativos a contar do ajuizamento daquele cumprimento de sentença, ao passo que a presente demanda veicula pretensão diversa: o pagamento de todos os valores retroativos devidos desde o ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo, em 2019, até a data da efetiva implantação do piso. 5. A divergência entre os objetos das duas demandas afasta a identidade de pedidos, elemento indispensável à caracterização da litispendência, tornando indevida a extinção do feito sem resolução do mérito. 6. A manutenção da sentença extintiva privaria a exequente de tutela jurisdicional efetiva sobre o período retroativo integral (2019 até a efetiva implantação do piso), crédito não abrangido pelo pedido retroativo formulado no processo anterior, em violação aos princípios do acesso à jurisdição e da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88). 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044771-35.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante SELINA FERRAZ DE ALMEIDA SOUZA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.